Tribunal: TJDFT
Processo: 0708794-39.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DECLARAÇÃO DE NULIDADE. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO REGULAR. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. INEXISTÊNCIA DE EXCEPCIONAL DE VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. AUSENCIA DE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS.
1.Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela parte requerida contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor/recorrido para: a) declarar a nulidade e abusividade do contrato relativo à Reserva de Margem para Cartão de Crédito Consignado – RMC firmado entre as partes; b) condenar o Banco BMG S.A a se abster de efetuar descontos na folha de pagamento da parte requerente, sob pena de ressarcimento em dobro por cada desconto indevido, mediante comprovação nos autos; c) condenar o réu Banco BMG S.A. a restituir à parte autora o valor de R$ 8.503,01 (oito mil quinhentos e três reais e um centavo), bem como a restituição de eventuais valores descontados na folha de pagamento da parte autora após o ajuizamento desta ação, mediante comprovação pela parte autora, corrigida monetariamente pelo INPC a contar da data dos respectivos desembolsos, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação; d) determinar que o requerido faça gestão junto ao órgão empregador da parte requerente para que cessem os descontos no contracheque do autor do mútuo sob a rubrica “AMORT CARTÃO CRÉDITO – BMG”, referentes ao contrato em apreço.
3. O réu/recorrente requer o provimento do recurso para que seja reformada "in totum" a sentença e julgados improcedentes os pedidos formulados pelo autor/recorrido.
4. Alega como razões para a reforma da decisão recorrida, a ausência de conduta irregular do réu/recorrente, celebração de contrato de cartão de crédito regular entre as partes; que o autor/recorrido fez uso do plástico para efetuar saque e compras; não quitação do débito; inexistência de excepcional vulnerabilidade do autor/recorrido; ausência de danos materiais ante a falta de vício de consentimento. Contrarrazões apresentadas ID. 22263391.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
6. No presente caso, o exame do mérito não se fundamentou quanto à existência ou não de vício de consentimento pelo consumidor, mas sim quanto à falha na prestação de serviços por parte do réu/recorrente acerca do dever de informação ao consumidor (Art. 6o, II e IV, CDC), por entender que a parte autora/recorrida demonstrou ignorar a verdadeira natureza do “empréstimo” contratado, a forma de sua execução e de extinção (CDC, art. 52).
7. Analisando o conjunto probatório constante dos autos, verifico que não há verossimilhança nas alegações da parte autora/recorrida. Na petição inicial a parte autora/recorrida afirma que, em meados de 2016, após uma tentativa frustrada de pegar empréstimo no banco do qual é correntista, recebeu informações de um funcionário do recorrente explicando que era possível fazer empréstimo “fora da margem” de 30%, pela modalidade de cartão de crédito, no percentual de 5% de seu soldo, o que foi prontamente aceito pelo recorrido
8. Examinando o documento de ID. 2263233, constata-se que a parte autora/recorrida recebeu o crédito ao qual fez adesão em 06/2016, diretamente em sua conta, na importância de R$ 9.163,00 (nove mil cento e sessenta e três reais). Porém, somente em 14/07/2020, ou seja, mais de quatro anos depois, foi que a parte autora/recorrida protocolou a demanda de nulidade de contrato, arguindo que houve divergência entre a contratação efetiva e a sua intenção. Todavia, visualizando o contracheque de ID 22263234, observa-se que contratar empréstimos consignados cuida-se de uma conduta recorrentemente adotada pelo autor/recorrido. Assim, ainda que alegue desconhecer a prática do cartão de crédito consignado, não poderia deduzir que fosse empréstimo consignado, ante as suas práticas com essa modalidade de empréstimo. Portanto, a indução a erro alegada pelo autor/recorrido mostra-se desproporcional e desarrazoada, afastando eventual excepcional de vulnerabilidade do autor/recorrido quanto à natureza do empréstimo contraído.
9. Das faturas de ID 22263256/22263257, extrai-se que foram realizadas inúmeras compras no cartão crédito, o que atesta a utilização do plástico pelo autor/recorrido, as quais ele confirma em sede de réplica, tecendo argumentos apenas no sentido de que o réu/recorrente jamais cumpriu com sua obrigação de prestar clara e adequada informação, sobre o contrato firmado. Dessa forma, resta demonstrada a ausência de verossimilhança quanto ao alegado pelo autor/recorrido de que não tinha conhecimento que se tratava de um cartão de crédito consignado.
10. Ante o exposto, no caso em exame, não foi demonstrado qualquer vício no momento da celebração do negócio jurídico ou situação de vulnerabilidade excepcional que comprometa a validade do contrato, não havendo nulidade do contrato, tampouco no modelo de amortização do empréstimo contratado, que varia de acordo com a utilização do cartão e o pagamento de suas faturas além dos descontos efetuados no contracheque do autor/recorrido.
11. Os contratantes são obrigados a guardar os princípios da probidade e da boa-fé na conclusão e na execução do contrato, nos termos do artigo 422, do Código Civil. Inexistindo demonstração de vício de excepcional vulnerabilidade, abusividade ou discrepância nos descontos em folha, prevalece o princípio do "pacta sunt servanda". No caso, vislumbra-se a insatisfação com o negócio firmado e a tentativa de esquivar das obrigações livremente assumidas.
12. Não verificada a ocorrência de vício/fato do serviço, ato ilícito da instituição financeira, prática abusiva ou qualquer outra violação aos direitos do consumidor, são improcedentes os pedidos.
13. Dou provimento ao recurso, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.
14. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).